Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. RESPEITO À GRADAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As informações presentes no feito evidenciam que o Ente Público logrou êxito que não pode ser desconsiderado, de modo que não há como afirmar a ocorrência de sucumbência mínima da Embargada.
2. Aplica-se ao caso o caput do artigo 86 do CPC, que dispõe que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, devendo-se respeitar a ordem de vocação nele estabelecida.
4. Por se tratar de causa em que não houve condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, o qual, na espécie, equivale à diferença entre o valor devido e o valor cobrado, isto é, ao montante de redução do débito que foi alcançado por meio do acolhimento parcial dos Embargos à Execução.
5. Apelação do Embargante conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva da Embargada conhecida e não provida.